Tribunal: STF
Processo: RHC 56046
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-23
Data de publicação: 1978-05-23

Ementa:
- HABEAS CORPUS - PROCESSO-CRIME.
RÉU CONDENADO, EM UM ÚNICO PROCESSO, PELOS CRIMES DE LESÕES
CORPORAIS E DE DANO QUALIFICADO, HAVIDOS COMO PRATICADOS EM
CONCURSO FORMAL IMPERFEITO, CARACTERIZADO POR DESIGNIOS AUTONOMOS.
1 - NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE DANO.
2 - SENTENÇA QUE NÃO CONTEM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO A
FIXAÇÃO DA PENA.
RECURSO DE HABEAS-CORPUS PROVIDO PARA, AFASTADO DESDE LOGO O CRIME
DE DANO. DECRETAR-SE A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA,
DETERMINANDO-SE QUE OUTRA SEJA PROFERIDA, QUANTO AO CRIME PREVISTO
NO ART. 129, PARAGRAFO 1, I E II DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVANCIA
DAS FORMALIDADES LEGAIS.